Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009973-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0014-93 (AGRAVADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE PENHORA “NA BOCA DO CAIXA” – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE DE SE INVIABILIZAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a constrição de valores na “boca do caixa”, quando há risco de se inviabilizar o funcionamento e até a existência da empresa executada.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da execução fiscal no 507-35.2015.8.11.0007 proposta contra a empresa
Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, indeferiu o pedido de penhora na “boca do caixa”.

Assegura que ingressou com pedido de penhora na “boca do caixa”, uma vez que não obteve êxito na tentativa de bloqueio de valores via Bacen Jud; todavia, restou indeferido, porque, tratar-se-ia de “
medida excepcional em processo de execução
”. Entretanto, sustenta que inexiste obrigatoriedade de se proceder ao esgotamento de todos os meios de penhora.

Não há pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 3371211).

Requer o provimento do recurso (Id. 3162441, fl.06).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 3806079).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020